Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Câmara Cível Autos no 0707931-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Samia Suyane Cunha Coelho Embargado: Presidente do Instituto Brasil de Educação Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Samia Suyane Cunha Coelho (Id. 29173273) contra o acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pelo Presidente do Instituto Brasil de Educação e deferiu requerimento de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo (Id. 28516614). Na origem trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Presidente do Instituto Brasil de Educação com a finalidade de promover a desconstituição de acórdão proferido pela Egrégia Quinta Turma Cível (Id. 24131183). Por intermédio da petição referida no Id. 29646857 o embargado postula a reunião dos presentes autos com os autos do processo no 0704772-61.2021.8.07.0000, em virtude da existência de conexão. Nesse contexto convém observar que os autos do processo no 0704772-61.2021.8.07.0000 tratam de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal também com a finalidade de promover a desconstituição do mesmo acórdão impugnado nos presentes autos. Além disso o julgamento da aludida demanda já está pautado. Assim, para evitar o proferimento de decisões conflitantes ou contraditórias é necessário aguardar o resultado do referido julgamento. Aguarde-se, portanto, o julgamento da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal nos autos do processo no 0704772-61.2021.8.07.0000. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator